Tribunal: TJPA
Processo: 0801626-93.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801626-93.2024.8.14.0008

APELANTE: SYRLANE MITZ SANTOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE VIA SMS. UTILIZAÇÃO DE BP TOKEN. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reparação por danos materiais cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de instituição financeira, sob fundamento de culpa exclusiva da consumidora por fornecimento de código BPToken a terceiros. A autora sustenta ter sido vítima de fraude eletrônica após clicar em link recebido via SMS, o que permitiu transferência indevida de R$ 12.000,00, dos quais apenas R$ 9.000,00 foram restituídos administrativamente, pleiteando ressarcimento do valor remanescente e indenização por danos morais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário em contexto de fraude eletrônica; (ii) estabelecer se restou caracterizada culpa exclusiva da consumidora; (iii) determinar se o evento configura fortuito interno ou externo; (iv) verificar a subsistência de dano material remanescente; e (v) aferir a ocorrência de dano moral indenizável .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece a natureza consumerista da relação jurídica e aplica a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC e das Súmulas 297 e 479 do STJ .

4. Afirma que fraudes eletrônicas inserem-se no risco do empreendimento bancário, configurando fortuito interno, cujo ônus não pode ser transferido ao consumidor .

5. Entende que a utilização de credenciais regulares e BPToken não afasta, por si só, a falha na prestação do serviço, especialmente diante da sofisticação da engenharia social .

6. Considera que a devolução administrativa de R$ 9.000,00 revela reconhecimento de anomalia relevante na operação, fragilizando a tese de inexistência de falha .

7. Conclui que a ausência de bloqueio ou mecanismo eficaz de detecção de operação atípica evidencia deficiência no dever de segurança da instituição financeira .

8. Afasta a tese de culpa exclusiva da consumidora, por inexistir prova robusta apta a romper integralmente o nexo causal .

9. Reconhece o dano material correspondente ao valor não restituído de R$ 3.000,00 .

10. Configura dano moral em razão da falha na prestação do serviço, fixando indenização em R$ 2.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade .

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido em razão do deferimento da indenização por danos morais em valor inferior ao pretendido pela parte recorrente.

T
ese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno; 2. O simples fornecimento de código de autenticação pelo consumidor, em contexto de engenharia social, não caracteriza automaticamente culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira; 3. A ausência de mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de operações atípicas evidencia falha na prestação do serviço bancário; 4. A restituição administrativa parcial do valor subtraído constitui indício de reconhecimento de anomalia na operação; 5. A fraude bancária que ocasiona perda temporária de numerário configura dano moral indenizável, a ser arbitrado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC/2015, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 1.201; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1008416-24.2023.8.26.0554, Rel. Léa Maria Barreiros Duarte, j. 23.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1017515-14.2022.8.26.0405, Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 10.06.2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0044469-49.2023.8.16.0182, Rel. Helênika Valente de Souza Pinto, j. 14.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801626-93.2024.8.14.0008

APELANTE: SYRLANE MITZ SANTOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SYRLANE MITZ SANTOS DOS SANTOS em face da sentença (id. 33831888) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ,
julgou improcedente o pedido autoral, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade deferida na sentença
.

Consta da inicial que, em 21 de agosto de 2023, a autora, ora apelante, teria sido vítima de fraude bancária após clicar em link recebido via SMS, circunstância que possibilitou o acesso indevido ao seu aplicativo bancário, culminando na realização de transferência no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia correspondente a economias acumuladas ao longo de aproximadamente três anos. A instituição financeira restituiu administrativamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), permanecendo o prejuízo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pleiteou, assim, a condenação do banco ao ressarcimento do valor remanescente e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), mas concluiu pela ausência de falha na prestação do serviço, assentando que a própria autora forneceu o código BPToken a terceiros, configurando culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, afastando, por conseguinte, o dever de indenizar .

Inconformada, a apelante interpôs recurso (id. 33831890), sustentando, em síntese, que: (i) a relação jurídica é de consumo e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) a fraude eletrônica configura fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ; (iii) houve falha na prestação do serviço, notadamente pela ausência de bloqueio de operação manifestamente atípica; (iv) não restou caracterizada culpa exclusiva da consumidora; (v) a devolução administrativa de R$ 9.000,00 constitui reconhecimento implícito da falha; (vi) subsiste dano material no importe de R$ 3.000,00; (vii) o dano moral é in re ipsa em hipóteses de fraude bancária; e (viii) requer a reforma integral da sentença para condenar o banco ao ressarcimento do valor remanescente e ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 12.000,00 .

Contrarrazões apresentadas ao id. 33831894.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação: (a) da existência de falha na prestação do serviço bancário em contexto de fraude eletrônica; (b) da caracterização, ou não, de culpa exclusiva da consumidora; (c) da natureza do evento como fortuito interno ou externo; (d) da subsistência de dano material remanescente; e (e) da ocorrência de dano moral indenizável.

A relação jurídica havida entre as partes ostenta natureza tipicamente consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que as instituições financeiras, enquanto fornecedoras de serviços, responderão objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, conforme estabelecido no artigo 14 do diploma consumerista:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento por meio das Súmulas 297 e 479, com a seguinte redação:

Súm. 297 – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súm. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É dizer: o risco do empreendimento, próprio da atividade bancária e inerente à sua operação tecnológica, não pode ser repassado ao consumidor vulnerável, notadamente em se tratando de fraude cibernética — evento que se insere no que a doutrina e jurisprudência convencionaram denominar de “fortuito interno”.

No caso concreto, a transferência no valor de R$ 12.000,00 foi realizada mediante uso de credenciais regulares e código BPToken, conforme reconhecido na sentença . Contudo, a circunstância de terem sido utilizados mecanismos formais de autenticação não afasta, por si só, a possibilidade de falha sistêmica.

A engenharia social constitui técnica sofisticada de manipulação psicológica, explorando vulnerabilidades informacionais do consumidor médio. A jurisprudência do STJ tem entendido que, mesmo em hipóteses de fornecimento de senha, não se configura automaticamente culpa exclusiva da vítima, sobretudo quando evidenciada a ausência de mecanismos eficazes de detecção de operações atípicas.

No caso, a própria instituição financeira procedeu à devolução administrativa de R$ 9.000,00 , fato que revela, no mínimo, reconhecimento de anomalia relevante na operação. Tal conduta fragiliza a tese defensiva de inexistência de falha.

Ademais, a transferência representava economias acumuladas ao longo de três anos e destoava do padrão usual da conta, circunstância que deveria ter acionado mecanismos de monitoramento antifraude. A ausência de bloqueio preventivo ou confirmação reforçada evidencia deficiência no dever de segurança.

Não se vislumbra, no caso, prova robusta de culpa exclusiva da consumidora. O fornecimento do token, embora imprudente, insere-se em contexto de fraude sofisticada, não sendo apto a romper integralmente o nexo causal.

Assim, reputo configurado fortuito interno e falha na prestação do serviço. A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX . RESPONSABILIDADE DO BANCO EM QUE O GOLPISTA TEM CONTA. FALHA DE SEGURANÇA. 1. Autora sofreu o chamado golpe do PIX, em que terceira pessoa realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 500,00 . 2. Há uma falha de segurança do banco ao permitir que criminosos abram contas bancárias para a prática de crimes, não monitorem as transações realizadas e não as bloqueiem, causando prejuízos a terceiros que são vítimas de golpes. Há, assim, responsabilidade do banco em que o golpista tem conta e para a qual foi transferido o valor via PIX oriundo da prática de crime. Cabíveis danos materiais e morais . 3. Sentença reformada para reconhecer a responsabilidade do banco no qual o fraudador mantinha a conta. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008416-24 .2023.8.26.0554 Santo André, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 23/02/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – Golpe do falso anúncio em rede social – Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Transferência bancária realizada pelo autor, via "Pix", para conta corrente de titularidade de terceiro, objetivando a aquisição de produtos eletrônicos (iPad e Pen), anunciado em redes sociais – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição da petição inicial. Teoria da asserção. Responsabilidade civil do corréu Facebook não evidenciada . Estelionatários que utilizaram o aplicativo de rede social do corréu para aplicar golpes em terceiros. Fortuito externo caracterizado. Plataforma que não tem o dever de garantir a idoneidade dos anúncios de produtos ofertados pelos seus usuários – Precedente desta C. Câmara . Improcedência dos pedidos indenizatórios formulados em face do corréu Facebook mantida. Responsabilidade civil do corréu Banco Safra S/A. Instituição financeira corré responsável pela administração da conta corrente de titularidade do autor (conta de origem da transferência via "Pix") – Transferência via "Pix" realizada de forma espontânea pelo próprio autor. Inexistência de falha na prestação dos serviços bancários do corréu Banco Safra, porque não possui a prerrogativa de cancelar/impedir as transações legitimamente comandadas por seus clientes – Improcedência dos pedidos indenizatórios formulados em face do corréu Banco Safra S/A mantida . Responsabilidade civil do corréu Neon Pagamentos evidenciada. Bloqueio do numerário transferido, em hipóteses tais, que pode ser realizado pela instituição financeira mantenedora da conta do "usuário recebedor", a teor do disposto no artigo 39-B, da Resolução BCB nº 1/2020, alterada pela Resolução BCB nº 147/2021. Dever da instituição financeira mantenedora das contas utilizadas no golpe de conferir a autenticidade dos documentos utilizados para abertura da conta, em atenção às Resoluções nº 2.025/1993 e 4 .753/2019, também do Banco Central – Hipótese dos autos em que a corré Neon não trouxe aos autos documentos comprobatórios acerca da higidez da abertura da conta utilizada para perpetração do golpe – Falha na prestação dos serviços caracterizada – Dano material comprovado. Restituição da quantia transferida, no importe de R$ 4.400,00 que se impõe – Dano moral caracterizado. Fraude bancária que implicou na perda temporária das reservas financeiras do autor . Incidência, na espécie, da teoria do desvio produtivo do consumidor – Indenização arbitrada por esta d. Turma Julgadora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância às particularidades do caso concreto. Sentença reformada, neste ponto, para condenar a corré Neon no pagamento da indenização por dano material e moral, com redistribuição do ônus sucumbencial – Recurso parcialmente provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 1017515-14.2022.8.26 .0405 Osasco, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 10/06/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÚNCIO NO FACEBOOK. GOLPE DO PIX PARA COMPRA DE SCOOTER . NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO (PIX) REGULARMENTE REALIZADA PELO PRÓPRIO RECORRENTE. FORTUITO INTERNO. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA JUNTO A RECORRENTE QUE VIABILIZOU O GOLPE . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTA AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA A ABERTURA DE CONTA E GESTÃO DOS VALORES QUE RECEBE. RESPONSABILIDADE DO RÉU MERCADO PAGO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. SENTENÇA mantida . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00444694920238160182 Curitiba, Relator.: Helênika Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 14/10/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/10/2024)

Quanto ao dano material, é incontroverso que R$ 3.000,00 não foram restituídos , impondo-se a condenação ao ressarcimento integral, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação.

No que se refere ao dano moral, reconheço que a situação, embora revele falha na prestação dos serviços, não ostenta gravidade significativa a justificar elevado quantum indenizatório, tendo em vista que: (i) o prejuízo econômico, embora real, não foi de grande monta, consistindo em valor de baixa complexidade (R$ 3.000,00); (ii) o episódio se desenvolveu de forma pontual, com rápida percepção do golpe e comunicação imediata à instituição financeira, sem evidência de consequências prolongadas ou transtornos acentuados; (iii) a autora não sofreu, conforme os autos, repercussões materiais duradouras, tampouco houve envolvimento de crédito, inscrição em órgãos restritivos, ou negativação indevida.

Assim, com base nos princípios da proporcionalidade, moderação e razoabilidade, entendo adequado arbitrar a indenização por danos morais em valor simbólico-pedagógico de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suficiente para reconhecer a violação e induzir melhoria nos mecanismos de segurança bancária, sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação cível para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré à
restituição do valor de R$ 3.000,00 a título de danos materiais
e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, nos termos da fundamentação.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes últimos em 10% (dez por cento) sobre o sobre o valor atualizado da condenação, a teor do disposto no art. 85, §º 11, do CPC/15.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026